Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711876-95.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO FONSECA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, que alega haver omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O processo permaneceu suspenso até o julgamento do Recurso Extraordinário no. 905.357. Após a publicação do acórdão, com a definição da tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais, mediante aplicação daquele entendimento, o que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. 4. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). 6. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. 8. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1274901, 07118769520178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta que a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 90.357, tema 864, não se confunde com o presente caso. Argumenta que: i) “não se trata de revisão geral anual, mas de reajuste”; ii) “a lei que previu o reajuste é de 2013, o que não se confunde com dotação orçamentária de 2015”; e iii) “não há prova de ausência de dotação orçamentária, mas meras conjecturas”. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, deferida na decisão de ID 1856958. Há contrarrazões. O processo encontrava-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (tema 864). Julgado o RE 905357 em 29/11/2019, fixou-se a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Transitado em julgado em 18/02/2020, esta Turma, em observância ao art. 1.040, inciso II, reformou o acórdão anterior, julgando improcedente o pedido do autor. O acórdão recorrido constatou que a “Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei”. Logo, ausente a previsão orçamentária, é inviável o pagamento ao servidor público, em observância ao art. 169, §1o, da CF/88, c/c art. 21, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ID 19093519). O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Além disso, deixou de indicar os dispositivos constitucionais violados. Limitou-se a discorrer acerca da distinção do presente caso ao julgado no RE 905357, tema 864 (Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019). Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Por fim, ainda que superado os óbices acima, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei 5.125/13), bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal